Tribunal: TCU
Processo: 010.268/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Drogaria Mendonca de Londrina Ltda e Marcelo Mendonça contra o Acórdão 858/2022-TCU-2a Câmara, por meio do qual o TCU julgou pela irregularidade de suas contas especiais, em razão da impugnação parcial dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de 24/2/2011 a 4/3/2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 430.536,77, em valores históricos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Drogaria Mendonca de Londrina Ltda e Marcelo Mendonca, contra o Acórdão 858/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU julgou irregular suas contas especiais, em razão da impugnação parcial dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.